Tribunal: TJSP
Processo: 9000205-22.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação da falta para falta de natureza média, imposição da perda de somente um dia remido e afastamento da interrupção da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Quanto à interrupção,

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação da falta para falta de natureza média, imposição da perda de somente um dia remido e afastamento da interrupção da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Quanto à interrupção, ausência de manifestação na r. decisão recorrida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000205-22.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WESLEY
LOURENÇO ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000205-22.2020.8.26.0050 -Voto no 13.781
2
Agravo em Execução no 9000205-22.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Wesley Lourenço Alves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.781
Agravo em execução. Falta grave. Pedido de absolvição e,
subsidiariamente, de desclassificação da falta para falta de
natureza média, imposição da perda de somente um dia remido
e afastamento da interrupção da contagem do prazo para a
obtenção de benefícios. Impossibilidade. Subsunção da conduta
do reeducando à postura tipificada como falta disciplinar de
natureza grave. Quanto à interrupção, ausência de manifestação
na r. decisão recorrida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto por
WESLEY LOURENÇO ALVES, contra a e. decisão de fls. 213/213vo, que
determinou a anotação da falta grave, com declaração da perda de 1/3 (um terço) do
tempo remido ou a remir anterior à data da falta reconhecida.
Aduz a defesa que foi instaurado procedimento apuratório de
falta disciplinar por suposta prática de falta de natureza grave, ocorrido em 26 de agosto
de 2019, consistente em ameaça, agressão a servidores públicos e danos ao patrimônio
público.
Ainda que seja assim, o sentenciado quando afirmou não ter
participado do movimento subversivo ocorrido no pavilhão que habitava e que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000205-22.2020.8.26.0050 -Voto no 13.781
3
nenhum momento proferiu xingamentos, ameaças ou fez bateria na porta da cela, a qual
ocupava sozinho, aduzindo, igualmente, não ter conhecimento sobre o guichê da porta
da cela que foi quebrado. Disse que em seu poder não foi encontrado nenhum material
que pudesse ter usado como ferramenta para arrancar o mencionado guichê.
Pugna, portanto, pela absolvição pela insuficiência de provas e,
subsidiariamente, desclassificação para falta de natureza média, a imposição da perda de
somente um dia remido e o afastamento da interrupção da contagem do prazo para a
obtenção de benefícios (fls. 216/219).
Contraminutado o recurso (fls. 222/229), e mantida a r. decisão
proferida (fls. 230), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo e, em relação à interrupção da contagem de tempo para a progressão de regime
ou a qualquer outro benefício, não houve a abordagem por parte da r. decisão recorrida,
de modo que, em relação a isso, o recurso carece de interesse (fls. 250/252).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Apurou-se em regular procedimento administrativo que em 26
de agosto de 2019 o ora agravante manteve comportamento indisciplinado ao bater no
guichê e porta, além de causar balbúrdia no pavilhão disciplinar, jogar líquido nos
servidores públicos e causar danos de pequena monta como preparação para fuga,
liderar movimento de subversão à ordem e a disciplina do pavilhão disciplinar e
ameaçar de morte servidores públicos, infringindo, assim, o art. 39, incisos I, II, IV e V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000205-22.2020.8.26.0050 -Voto no 13.781
4
art. 50, incisos I e VI e art. 52, da LEP, bem como o art. 46, incisos I, VI e VII da
Resolução SAP no 144/2010.
Os agentes de segurança penitenciários narraram foi dado início
ao procedimento de contagem dos presos abrigados no pavilhão, oportunidade em que
se iniciou movimento subversivo de forma generalizada, sendo, em razão disso,
interrompido o procedimento referido, dirigindo-se à saída e, durante todo o trajeto
foram agredidos com água e urina, detectando que todos os habitantes das celas de no 01
ao 13, participaram da chamada “bateria”. Foi solicitada a presença do diretor e o
sentenciado WESLEY passou a proferir xingamentos, dizendo “seus putos, viados,
filhos da puta”, e ainda os ameaçando, dizendo “vão tomar tiro na rua, vai ser só de
fuzil”. Diante desta instabilidade instaurada no pavilhão, foi necessária a realização de
revista geral com apoio do Grupo de Intervenção Rápida, durante a qual os presos
batiam incessantemente nas portas, sendo liderados por WESLEY, que seguia
proferindo xingamentos e ameaças de morte aos servidores. Após a realização da revista
todos os servidores se retiraram do pavilhão, mas por volta das 23h30m WESLEY
iniciou nova balbúrdia, gritando e batendo na porta da cela, ao que um servidor se
dirigiu até a cela e notou que WESLEY havia quebrado o guichê da porta. Notaram,
ainda, que WESLEY havia arrancado a ventana da porta e a tela de proteção do fundo
de sua cela. A bateria nas portas se estendeu até às quatro da manhã, liderados os
habitantes do pavilhão por WESLEY (fls. 93/99).
Configurou-se, sem mais bastar, a infringência ao art. 39,
incisos I, II, IV e V, art. 50, incisos I e VI e art. 52, da LEP, pois não foi observado o
dever de obediência, tendo em vista a violação de regras básicas de comportamento
carcerário, que, de fato, é falta grave e deve ser punida como tal, de modo que se
preserve a disciplina no interior do estabelecimento prisional.
Não se reconhecer a falta grave na situação que se coloca é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000205-22.2020.8.26.0050 -Voto no 13.781
5
comprometer a ordem do estabelecimento prisional.
É bem verdade, e não se nega, que o agravante, de seu lado,
negou a participação em qualquer movimento subversivo, bem como não proferiu
xingamentos, ameaças ou fez bateria na porta da cela, desconhecendo o fato de o guichê
de sua unidade estar quebrado, informando que em seu poder não foi encontrado
nenhum material que pudesse usar como ferramenta para tanto (fls. 104).
Ainda que seja assim, cabe vir a talhe que a palavra dos agentes
penitenciários é dotada de validade e fé pública. Ademais, não tinham qualquer motivo
para atribuir tais atos ao agravante.
Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO
DE
APARELHO
DE
TELEFONIA
CELULAR
EM
UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ
PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O
REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS,
IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento
da
prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários
- que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma
uníssona e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone
celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000205-22.2020.8.26.0050 -Voto no 13.781
6
apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão. 2. Infirmar o cometimento da falta grave, ao
argumento
de
insuficiência
de
provas,
demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus.
Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC
254312 SP 2012/0194633-1, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma,
DJe 13/08/13).
Considerando-se os depoimentos dos servidores, tem-se claro
que houve a prática, como mencionado, da falta grave.
Nota-se, pois, que o caso concreto revela a gravidade necessária
para a configuração da falta disciplinar de natureza grave, por ofensa ao art. 39, incisos
I, II, IV e V, art. 50, incisos I e VI e art. 52, da LEP, como referido.
Incabível, ainda, o afastamento ou a redução dos dias
eventualmente remidos. A decisão fundamentou, ainda que de forma sucinta, o
reconhecimento da falta grave, atendendo, portanto, sua finalidade dentro do contexto
dos autos e da convicção do julgador, como mencionado.
Ademais, o art. 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação
de até 1/3 (um terço) dos dias referidos, tal como foi aplicado pelo d. magistrado,
patamar que deve ser mantido, considerando-se o total desrespeito ao estabelecimento
prisional por parte do condenado, que agiu em afronta aos princípios que norteiam o
cumprimento de pena, em dissonância com a ordem e disciplina prisional, sendo de
rigor a manutenção da decisão recorrida, com a perda de 1/3 (um terço) dos dias
eventualmente remidos, fração esta adequada e proporcional ao caso em tela.
Nestes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000205-22.2020.8.26.0050 -Voto no 13.781
7
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
-
DESOBEDIÊNCIA,
COMPORTAMENTO
INDISCIPLINADO E DESRESPEITO A FUNCIONÁRIOS -
RECONHECIMENTO. Imputa-se falta grave ao reeducando
que desrespeita os funcionários do estabelecimento prisional.
REINÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA
CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO -
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
EXCETUADOS
O
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
O
INDULTO
E
A
COMUTAÇÃO DE PENAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
441 DO COLENDO STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS
NOVA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 127 DA LEI DE
EXECUÇAO PENAL DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA
DE 1/3 PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE DECISÃO FUNDAMENTADA. De
acordo com a Lei no 12.433/2011, o juiz poderá revogar até 1/3
do tempo remido, observado o disposto no art. 57 da mesma
norma. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP, 15a Câmara de
Direito Criminal, AE no 0001825-75.2017.8.26.0521, Rel. Des.
Willian Campos, DJ: 29/06/17).
Por fim, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, verifica-se que a r. decisão recorrido não tratou da questão relativa à interrupção
do prazo para a obtenção de benefícios no caso de prática de falta de natureza grave, de
modo que é impossível a análise do pedido neste aspecto, sob pena de caracterização de
indevida supressão de instância.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000205-22.2020.8.26.0050 -Voto no 13.781
8
execução interposto por WESLEY LOURENÇO ALVES, mantendo-se a r. decisão
guerreada como posta.
Reinaldo Cintra
Relator